Tribunal: TJMT
Processo: 1004144-98.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 1004144-98.2017.8.11.0041
RECORRENTE: DIEGO TEODORO DE MATOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário (id 48950464) interposto por DIEGO TEODORO DE MATOS com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 24033999):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – TRANSITADA EM JULGADO A QUESTÃO QUE SE DISCUTIA A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – NÃO TEM DIREITO A CONTINUAR NO CERTAME – INEXISTÊNCIA DO FATO CONSUMADO – RECURSO DESPROVIDO.
O Apelante não possui direito de participar da 5a fase - Investigação Funcional e Documental - do concurso para provimento em cargo de Soldado da Polícia Militar regido pelo Edital no 002/2013 – SAD/SESP/MT, porquanto a sua permanência no certame ocorreu em razão de decisão liminar, a qual foi posteriormente revogada com sentença já transitada em julgado”. (N.U 1004144-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).
Em id. 57673977 foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário.
Interposto agravo ao Supremo Tribunal Federal, o i. Ministro relator determinou o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a possível aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 476 e 567 do STF), conforme decisão em id. 78200545.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 476 do STF
O recorrente alega violação ao 5o, caput e art. 37, I, ambos da Constituição Federal, ao fundamento de que não teve o mesmo tratamento dos demais candidatos, pois outro candidato em igual situação voltou ao certame e concluiu as demais etapas após determinação do Ministério Público.
Defende que foram tratados de forma desigual, já que o recorrente não teve seu pedido acolhido devido a um Mandado de Segurança que perdeu o objeto.
No julgamento do recurso Leading RE 608.482/RN (Tema 476), o Supremo Tribunal Federal discutiu os artigos 5o, caput e 37, I da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de manter em cargo público, ante a teoria do fato consumado, candidato investido por força de decisão judicial de caráter provisório, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”
Nessa perspectiva, no caso concreto, a Câmara Julgadora concluiu o seguinte (id. 24037952):
“(...)
É cediço que a continuação do Apelante no certame ocorreu por meio de decisão judicial, de caráter provisório e precário.
Assim sendo, cassada a liminar, não tem o candidato direito de permanecer no certame, pois não há consolidação do ato com o decurso do tempo.
A propósito:
[...] Não se aplica a teoria do fato consumado em casos de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo falar em situação consolidada pelo decurso do tempo. Precedentes: RMS 43.629/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.9.2013; RMS 43.656/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7.3.2014.
4. A agravante não trouxe argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar ofensa ao direito líquido e certo. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 43.055/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014)
Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, no RE 604.482/RN - Tema 476, reconhecendo a repercussão geral acerca da aplicação da Teoria do Fato Consumado, decidiu que fere a Constituição Federal a permanência de candidato não aprovado no certame público que tomou posse em razão de decisão liminar ou antecipatória da tutela, a qual foi posteriormente revogada ou alterada.
Desse modo, o Apelante não possui mais direito de participar da 5a fase - Investigação Funcional e Documental - do concurso para provimento em cargo de Soldado da Polícia Militar regido pelo Edital no 002/2013 – SAD/SESP/MT.”
Delineado esse cenário, em detida análise dos autos, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal entendeu que o candidato não mais poderia prosseguir nas demais fases do certame se o provimento liminar, de natureza precária, foi supervenientemente revogado, estando a decisão em conformidade com o STF.
Diante disso, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 608.482/RN (Tema 476).
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “b” (Tema 476/STF), do Código de Processo Civil, diante da sistemática de repercussão geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça